Tribunal: STF
Processo: Rcl 66874
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Niplan Engenharia S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000434-55.2021.5.02.0292, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.624 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADI 5.625 e da ADPF 324.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Com efeito, não se pode olvidar que o contrato de trabalho é um contrato-realidade, tendo mais valia os elementos e as circunstâncias efetivamente vivenciados pelas partes, na prática, do que o conteúdo dos documentos colacionados aos autos. 



    Na hipótese dos autos, a reclamada, ao alegar a celebração de contrato comercial, atraiu, para si, o ônus probandi do fato impeditivo do direito do reclamante, a teor do que dispõe o artigo 818, II, da CLT, e desse encargo não se desincumbiu. 



    Consoante pontuado pelo D. Juízo de origem, o depoimento pessoal prestado pelo represente da 1ª reclamada confirma a tese da inicial de que o contrato de prestação de serviço firmado com a primeira ré (id 7bc2f82) teve por escopo apenas o afastamento das obrigações e encargos trabalhistas. 



    [...]



    Além disso, reforça as alegações autorais o fato de a empresa do reclamante, e contratada pela ré, não existir formalmente à data do contrato de prestação de serviços, tendo o autor dado início aos trâmites legais para sua formalização em 05/04/2019, com efetiva abertura da empresa em 12/04/2019 e extinção respectiva em 27/11/2020 (id 50e0ab3 e 76acd4e). Note-se, ainda, tal como salientado pela origem, que a empresa MF de Souza Serviços de Montagem Industrial e Instalações e Equipamentos emitiu notas fiscais números sequenciais em favor da tomadora de serviços de montagem de obras industriais prestados pelo ora reclamante (sócio da empresa contratada), com valores compatíveis com a proposta relatada pelo autor na exordial de que "No momento da contratação, a primeira reclamada ajustou salário com o reclamante no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No final do mês de março de 2019, a reclamada apresentou ao reclamante os documentos de contrato, já havia transcorrido mais de um mês de trabalho prestado. Somente neste momento, informaram que seria necessário fazer o pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) "por fora" da CTPS. O reclamante informou que não era esta a proposta inicial, mas a primeira reclamada insistiu que seria a única maneira possível para efetivar o pagamento. Neste mesmo momento, a reclamada pediu que fosse aberta uma empresa em nome do reclamante, que recebeu o nome de MF DE SOUZA SERVIÇOS DE MONTAGEM INDUSTRIAL E INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS, com CNPJ sob o n.º 33.338.714 /0001-63, conforme contrato social anexo" (id 54da332 - Pág. 3). 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Do teor do ato reclamado, infere-se que todos os pagamentos pelos serviços foram efetuados em nome da pessoa jurídica contratada. A primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta que não há demonstração de vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. 



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente